Tribunal: TJDFT
Processo: 0707663-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL. RELAÇÃO DE DÉBITO/CRÉDITO. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a inexistência da relação de débito/crédito entre as partes, quanto à dívida no valor de R$ 1.371,00. Em suas razões, requer a condenação da empresa a devolver o valor cobrado indevidamente, por ser decorrente de transação fraudulenta. Contrarrazões apresentadas, id. 51955005.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 51955001 e ID 51955002.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). Nesse passo, destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
4. Analisando a síntese dos fatos, verifica-se que foi emitido cartão de crédito virtual em nome da recorrente e concretizada compra no valor de R$1.371,00 em “MP Sandra”. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (CDC, art. 14).
5. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se à devolução do valor contestado na forma dobrada. Cumpre destacar que, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, é necessária a comprovação de três requisitos, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149).
6. No caso sob análise, restou demonstrado que o valor não era devido pela recorrente, pois a operação foi realizada sem o seu conhecimento e mediante fraude, e ela foi obrigada a quitar a dívida, já que seu nome se encontrava negativado, e que estava pleiteando um FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste), relacionado a seu trabalho no ramo do Agronegócio (ID 51954975 e ID 51954976). Portanto, demonstrados os requisitos para a devolução em dobro, pois ao contrário do que foi consignado na sentença, a recorrente efetuou o pagamento da dívida, id 51954975, a devolução na forma dobrada é medida que se impõe.
7. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar a restituição em dobro do que foi indevidamente cobrado, valor que deverá ser corrigido pelo INPC e com juros legais desde o efetivo pagamento. Mantidos os demais termos da sentença.
8. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.